Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Na origem, ROVERLEI ALVES CAMPOS e OZANA FÉLIX DA SILVA ajuizaram ação de indenização por descumprimento contratual c/c danos morais e materiais, em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S.A e DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Alegaram que, conforme Instrumento de Promessa de Compra e Venda, a entrega do imóvel estava prevista para o dia 31/12/2015, com a possibilidade de prorrogação por 180 dias úteis, porém o habite-se foi averbado em outubro de 2016 e a entrega das chaves somente ocorreu em 10/07/2017. Além disso, teriam suportado gastos extraordinários, porque não foram cientificados da necessidade de instalação predial de tubulação de gás para aquecimento dos chuveiros e do fogão. O decisum foi proferido ipsis litteris: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as requeridas, solidariamente, ao reembolso, em favor dos requerentes, do valor de R$ 9.127,55 (nove mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), relativos às despesas condominiais e de IPTU, bem como ao pagamento de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), atinentes às despesas alusivas ao sistema de aquecimento a gás. Os valores deverão ser atualizados pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela, e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Considerando que o valor atribuído à causa foi de R$ 191.365,66, o qual corresponde ao somatório de todos os pedidos formulados pelos requerentes, não há como deixar de reconhecer que as requeridas decaíram de parcela mínima do pedido. Desse modo, condeno os requerentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos causídicos das rés, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” Em seu apelo, as demandadas se insurgiram unicamente quanto à determinação de restituição da taxa de gás. Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que eventual “execução” provisória do julgado poderia lhes causar danos irreparáveis. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, estabelece as hipóteses em que a sentença é despojada atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a presente hipótese não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Por conseguinte, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator